Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732149-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDA DOS SANTOS SILVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVANA DOS SANTOS SILVEIRA (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700438-15.2020.8.07.0001 ajuizado por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração da agravante, nos seguintes termos (ID 164833941 do processo originário): “Indefiro o pedido de sigilo aos documentos de ID 162806888 ao 162806891, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses do art. 189, do CPC. Anote-se. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, restando inexitosas as medidas constritivas realizadas nos autos, o exequente requereu a penhora das verbas salariais a serem recebidas pelo executado, pleito deferido ao ID 159983413. Irresignado, o executado apresenta impugnação à penhora, alegando que recebe o valor de R$ 8.606,50 (oito mil e seiscentos e seis reais e cinquenta centavos) de remuneração bruta e líquida de R$ 5.755,35 que seria suficiente apenas para o custeio de suas despesas básicas. Sustenta que diante da imprescindibilidade da totalidade da sua renda para o custeio de despesas básicas, a penhora de nenhum percentual poderia ser deferida. Resposta do exequente ao ID 164520718. DECIDO. Quanto à possibilidade de penhora salarial para o adimplemento de obrigações destituídas de natureza alimentar, não havia consenso nos Tribunais acerca da possibilidade ou do percentual. Tal panorama refletia a colisão de princípios aplicáveis à situação, em que, de um lado, encontra-se o princípio da menor onerosidade para o devedor e, do outro, o da efetividade da execução. Fato é que, com o intuito de solucionar a dicotomia, o art. 833 do CPC/2015 estabeleceu um rol de bens que não podem ser objeto de penhora. Dentre eles, o inciso IV prevê: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Todavia, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, o Código de Processo Civil/2015 passou a possibilitar a relativização da impenhorabilidade, a atenuada à luz de regras expressas ou de um julgamento principiológico, mediante o emprego da técnica da ponderando entre os princípios acima mencionados. No próprio corpo da Lei Adjetiva houve a previsão de penhora para pagamento de prestação alimentícia (qualquer que seja a sua origem, ou seja, pode ser pensão alimentícia decorrente de poder familiar, de parentesco ou mesmo derivada de um ato ilícito) e para o montante que exceder 50 salários-mínimos: "§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Não obstante, tais exceções não se mostraram suficientes. A interpretação do preceito legal deve ser feita a partir da Constituição, que veda a supressão a priori e injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Esse juízo de ponderação entre os princípios simultaneamente incidentes na espécie há de ser solucionado à luz da dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, em decisão recente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Desse modo, REJEITO a impugnação, pois o executado não indicou outros bens à penhora e não logrou comprovar que a penhora deferida nos autos prejudica sua subsistência e de sua família. Cumpra-se a parte final da decisão do ID 159983413. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 49761210), afirma que, anteriormente, foi acolhida a impugnação à penhora para liberar os valores penhorados na conta da executada, em virtude da comprovação da natureza salarial. Afirma que já tendo sido reconhecida a impenhorabilidade do salário da executada, não poderia o juízo a quo, posteriormente, determinar a penhora de percentual da sua remuneração, uma vez que a questão está preclusa. Argumenta que não podem ser penhorados os vencimentos da executada, pois se destinam ao custeio de suas necessidades. Apresenta planilha de gastos e afirma que nenhum valor poderá ser penhorado, sob pena de violação da dignidade da executada, que utiliza o salário integralmente para pagar suas despesas. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso e transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão que determinou a penhora de 30% dos rendimentos da agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, não se vislumbra a preclusão pro judicato alegada pela agravante. Observa-se que, anteriormente à decisão agravada, foram penhorados valores na conta corrente da executada, através do sistema Sisbajud, os quais foram liberados em virtude do reconhecimento da natureza salarial. O processo prosseguiu e, diante da não localização de bens, o juízo a quo determinou a penhora de percentual da remuneração da executada. Assim sendo, a questão jurídica posta em discussão não havia sido decidida ainda pelo juízo singular, pois a decisão anterior refere-se à penhora de valores na conta corrente, enquanto que a decisão agravada é referente à penhora de percentual da remuneração diretamente no contracheque. Feitas essas considerações, passo, doravante, a apreciar o pedido de penhora do percentual da remuneração da executada. O art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, esta relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Inclusive, registro que esta relatora já proferiu decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada poderá violar o mínimo existencial da devedora, afetando, assim, a sua subsistência. Vejamos. A agravada aufere remuneração líquida no valor de R$ 5.755,35, conforme comprovante de rendimento de ID 49761223. Observa-se que a agravante juntou documentos que indicam que paga aluguel no valor de R$ 1.800,00 (ID 49761227. Além das diversas despesas ordinárias que foram comprovadas nos autos para manter a sua própria subsistência. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de salário, no caso concreto dos autos, pode prejudicar a subsistência da devedora e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Nesse contexto, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora